Tribunal: CARF
Processo: 18239.000525/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA NÃO DEFINIDA.
As verbas obtidas por meio de ação trabalhista devem ser discriminadas ao Fisco segundo a sua natureza tributária. Não havendo provas de que o imposto foi retido por meio de depósito judicial, mormente quando omitidos os rendimentos no quadro dos rendimentos tributáveis da declaração, mantém-se o lançamento do respectivo imposto.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000525/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.622 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
MARLENE ARAUJO PELLEGRINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA
NÃO DEFINIDA.
As verbas obtidas por meio de ação trabalhista devem ser discriminadas ao
Fisco segundo a sua natureza tributária. Não havendo provas de que o imposto
foi retido por meio de depósito judicial, mormente quando omitidos os
rendimentos no quadro dos rendimentos tributáveis da declaração, mantém-se o
lançamento do respectivo imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000525/2008-82
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000525/2008-82

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento no
20051607435121362065 (exercício 2005), na qual se apurou um crédito tributário total
no valor de R$ 22.486,39, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 7/9), constatou-se omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 45.262,70, recebido da fonte pagadora EMPRESA
DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL, CNPJ: 42.422
253/0001-01.
3. A seguir sintetizamos os principais pontos da impugnação de fls. 2/3:
3.1. Os valores tributáveis recebidos pelo contribuinte tiveram o imposto de renda
retido e depositado à disposição do MM. Juizo da 9a Vara Federal do Rio de janeiro
(processo trabalhista no 00.6293506). A DATAPREV no "Comprovante de
Rendimentos" informa que há depósito judicial no valor de R$9.062,60.
3.2. O contribuinte lançou como tributáveis apenas os valores recebidos como salários
durante o ano, tendo lançado todos os valores recebidos no processo como
"rendimentos isentos e não tributáveis" conforme orientação anexa, para caso
semelhante, oriunda da consultoria tributária Ernest & Young publicada no jornal "o
globo" em 25/3/05.
3.3. 0 contribuinte lançou ainda, no campo bens e direitos, no item 99 (outros bens e
direitos) o valor descrito nas informações complementares do comprovante de
rendimentos, explicando se tratar de depósito judicial na 9a Vara Federal assegurando
o IRRF relativo à Reclamação Trabalhista recebida.
3.4. 0 contribuinte anexa ainda cópia da ultima decisão judicial proferida pelo MM.
Juiz da 9a Vara Federal do Rio de Janeiro, que determina a conversão do depósito
judicial em renda da União, o que deve ocorrer nos próximos dias.
3.5. O depósito tributário, já provado com as cópias dos recolhimentos, permanece à
disposição da 9a Vara Federal, conforme se demonstra com extrato atualizado do valor
retido no valor atual de R$4.581.137,23 (quatro milhões quinhentos e oitenta e um mil,
cento e trinta e sete reais e vinte e três centavos), sendo certo que este valor é relativo
aos 169 reclamantes que são litisconsortes na ação.
4. Por fim, pede o cancelamento do débito fiscal ou que lhe seja dado efeito suspensivo
até a decisão do já referido processo judicial.
5. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000525/2008-82

Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA NÃO
DEFINIDA.
As verbas obtidas por meio de ação trabalhista devem ser discriminadas ao Fisco
segundo a sua natureza tributária. Não havendo provas de que o imposto foi retido por
meio de depósito judicial, mormente quando omitidos os rendimentos no quadro dos
rendimentos tributáveis da declaração, mantém-se o lançamento do respectivo imposto.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
c) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
d) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
6. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
7. Inicialmente, tem-se que o sujeito passivo não contesta a omissão de rendimentos em
declaração. Apenas tenta se eximir da responsabilidade alegando ter sido retido por
ocasião de depósito judicial.
8. Neste sentido, cabe ressaltar que a fonte pagadora ou a máquina Judicial do Estado
não são os contribuintes do imposto de renda na modalidade analisada, revestindo-se
apenas da condição de responsáveis pela retenção e recolhimento do tributo retido na
fonte, na forma do art. 45, parágrafo único do CTN. O contribuinte, pessoa física e
beneficiário da renda é o próprio sujeito passivo, que não é excluído da relação
obrigacional, tendo relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
9. Consoante art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR , aprovado pelo
Decreto 3.000, de 26/03/1999, as pessoas físicas deverão apresentar anualmente
declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei
no 9.250, de 1995, art. 7o).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000525/2008-82

10. A responsabilidade pela inexatidão da Declaração de Ajuste Anual - DAA do
imposto de renda é do próprio beneficiário. Os rendimentos foram auferidos por ele, que
não pode desconhecê-los e deixar de incluí-los para tributação.
11. Na hipótese dos autos, depreendemos, através da tela acostada às fls. 14, que os
depósitos alegados pelo contribuinte tenham sido feitos de forma global. Cabe ao
interessado, portanto, apresentar prova de que é parte da lide apontada bem como
discriminar a parte que lhe cabe do feito judicial.
12. Deve-se, portanto, discriminar os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual,
impendendo trazer ao Fisco os cálculos de liquidação relativos à ação trabalhista
geradora dos rendimentos, os quais, pelo menos sinteticamente devem demonstrar o
montante de cada verba ou os seus percentuais, para que se alcance a natureza tributável
em face da legislação do imposto de renda da pessoa física.
13. Ou seja, é crucial o preenchimento da DAA pelo contribuinte com base na sentença
para, primeiramente, alocar as verbas tributáveis e as isentas. As verbas tributáveis
(como exemplo o saldo do salário e as horas extras) e o imposto retido na fonte, são
informados na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelo Titular” deduzindo
os honorários advocatícios. As verbas isentas, tais como aviso prévio indenizado e
FGTS não depositado, são preenchidas na ficha “Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis”.
14. Por outro lado, embora o documento de fls. 13 possa, em tese, indicar o percentual
dos rendimentos isentos e tributáveis, não se tem conhecimento se o imposto depositado
judicialmente foi, de fato, convertido em renda da União.
15. Nada obstante, poderá o contribuinte fazer prova de suas alegações, em sede de
recurso, caso possua os elementos necessários, como, por exemplo, o Mandado de
Levantamento Judicial ou os Demonstrativos de Saques, para fins de revisão do
lançamento conforme a decisão definitiva da Justiça que porventura tenha determinado
a conversão do depósito judicial em renda da União.
16. Por ora, podemos apenas concluir que não há provas de que o valor considerado
pelo Fisco como omitido pela pessoa física refira-se ao levantamento da quantia
correspondente ao imposto sobre verbas indenizatórias (isentas) em decorrência de
decisão judicial transitada em julgado ou que corresponda a parcelas tributáveis
corretamente adimplidas (imposto retido).
17. Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o imposto
de renda apurado.

Especificamente em relação à extinção do crédito tributário, aplica-se a orientação
firmada na Súmula CARF 11, verbatim:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.622 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000525/2008-82

Fl. 70
DF CARF MF
Original